Tribunal: TJDFT
Processo: 0729527-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. ACUSADA OUVIDA EM AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA DEFESA TÉCNICA. INDÍCIOS DE MATERIALIDAE E AUTORIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. LEGALIDADE, ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes os requisitos legais do artigo 28-A do Código de Processo Penal e sendo evidente a voluntariedade do investigado e a legalidade, adequação e suficiência das condições impostas, necessária se faz a homologação judicial para que o Acordo de não Persecução Penal - ANPP possa produzir os seus efeitos.
2. Em que pese a alegação da Defesa da falta de comprovação da materialidade delitiva por não ter sido juntado o laudo da arma de fogo, conforme visto, o acordo de não persecução penal é realizado na fase pré-processual em que se exige tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade.
3. Destarte, tendo sido o acusado assistido pela Defensoria Pública e ciente das condições impostas pelo Ministério Público, além de satisfeito com os termos do acordo homologado por decisão judicial, não há que se falar em abusividade ou desproporcionalidade do valor arbitrado a título de prestação pecuniária.
4. Recurso conhecido e desprovido.